Tribunal: TJDFT
Processo: 0703482-97.2024.8.07.0002
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA E CONCURSO DE AGENTES (ART. 157, § 2o, INCISOS II E VII, DO CÓDIGO PENAL). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TESE DE COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. NÃO ACOLHIMENTO COMO EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME (CONCURSO DE AGENTES). TERCEIRA FASE. MANUTENÇÃO DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A materialidade e a autoria do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca restaram amplamente demonstradas pelo conjunto probatório, que incluiu o depoimento coerente e seguro da vítima, a confissão judicial do réu e as provas investigativas corroboradas por testemunha policial ouvida em juízo.
2. A tese defensiva de coação moral irresistível, embora sustentada por um cenário de pressão e ameaças por parte de traficantes, não se configura como excludente de culpabilidade, porquanto, ausente a prova cabal de que a vontade do agente tenha sido completamente anulada, havendo, ainda que de forma diminuta, margem para uma conduta diversa.
3. A valoração negativa das circunstâncias judiciais dos antecedentes e das circunstâncias do crime (baseado no concurso de agentes), na primeira fase da dosimetria, e a aplicação do emprego de arma branca como majorante, na terceira fase, impedem seja a pena do réu fixada no mínimo legal.
6. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos por conta do montante de pena aplicado, porque existentes circunstâncias judiciais negativas e porque trata-se de réu reincidente.
7. Recurso conhecido e desprovido.